Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. REPETIÇÃO DA AÇÃO. ERRO DE DISTRIBUIÇÃO. INCISO II, ARTIGO 286, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Em caso de distribuição manifestamente equivocada, ocorrida no âmbito do Processo Judicial Eletrônico, é inaplicável a prevenção prevista no inciso II, do artigo 286, do Código de Processo Civil.

2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.